Tribunal: TCU
Processo: 014.755/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5519/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.755/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Apparecida do Espirito Santos Fidelis (XXX.403.607-XX); Dilma Pontes Moura (XXX.770.067-XX); Ivania Mingardo Pires (XXX.045.537-XX); Maria de Lourdes Azevedo Pinheiro da Silva (XXX.006.677-XX); Marilene de Mendonca Pires (XXX.485.117-XX); Marisa de Mendonca Pires (XXX.436.697-XX); Therezinha Pontes Teixeira (XXX.636.927-XX); Vanessa Camilo Leal Farias (XXX.675.837-XX); Vilma Pontes Pereira (XXX.535.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.